Tribunal: TJMT
Processo: 0008994-20.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008994-20.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[MPEMT - CUIABA - CRIMINAL (APELADO), WENDER BENTO DA SILVA - CPF: 046.209.121-07 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), DELLYS MAX DA ROSA (APELANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), SERGIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 689.543.281-72 (VÍTIMA), THIAGO PEREIRA EVANGELISTA - CPF: 011.951.161-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CELIO REIS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON LARA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 043.975.771-10 (TERCEIRO INTERESSADO), THIEGO DANIEL DA SILVA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wender Bento da Silva
e
Dellys Max da Rosa
contra sentença (id. 7105931) proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público e condenou o apelante
Wender
nas sanções do artigo 157, §2o, incisos I e II, c/c artigo 70, ambos do CP, à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime
semiaberto
; e condenou o apelante
Dellys
nas sanções do artigo 157, §2o, incisos I e II, c/c artigo 70, c/c artigo 61, inciso I, todos do CP, à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime
fechado
.

Nas razões do recurso (id. 7105939), o acusado
Wender
busca a fixação da pena no mínimo previsto em lei e, para isso, pleiteia: a) o afastamento das majorantes referente ao emprego de arma de fogo (inciso I, §2o, artigo 157, do CP) e concurso de agentes (inciso II, §2o, artigo 157, do CP); b) o afastamento do concurso formal de crimes (artigo 70 do CP).

As contrarrazões apresentadas pela i. Promotora de Justiça (Id. 7105957) são pelo desprovimento do apelo, mantendo-se intacta a sentença condenatória.

Por sua vez, o apelante
Dellys Max
insurge-se somente contra o regime inicial de cumprimento de pena estipulado, qual seja, o regime fechado. Pugna, para tanto, a sua modificação para o semiaberto, sob o argumento de que a pena cominada ao acusado foi inferior a oito anos de reclusão (id. 8190217).

O Ministério Público contra-arrazoou o recurso defensivo, pedindo a manutenção integral do édito condenatório (id. 8383021).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou pelo improvimento do recurso (id. 13834980), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
– Acusados condenados à pena privativa de liberdade, em razão da prática do crime descrito no artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal, em concurso formal (artigo 70, do CP) – Inconformismo das defesas –
Recurso do réu Wender
– Insurge-se contra a dosimetria da pena – Pleiteia o decote das majorantes referente ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes – Requer o afastamento do concurso formal de crimes – Pedidos improcedentes – Majorantes configuradas – Delitos perpetrados por dois indivíduos e mediante a utilização da arma de fogo – Teoria monista adotada pelo Código Penal (artigo 29, do CP) – Concurso formal de crimes configurado – Apelante que, mediante uma única ação, atingiu patrimônios individuais das vítimas – Precedentes STJ –
Recurso do réu Dellys Max
– Busca a modificação do regime de cumprimento de pena – Impossibilidade – Pena final em patamar inferior a oito anos, mas réu é reincidente – Adequada a fixação do regime fechado –
Pelo desprovimento dos apelos
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020